Tribunal: TJES
Processo: 0002918-42.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Comodato; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMODATO. DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA. TRIBUTOS PROPORCIONAIS AO CONSUMO. RESPONSABILIDADE DA COMODATÁRIA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação cível interpostos por Canto do Sol Hotéis e Turismo Ltda. e Síntese Marketing e Eventos Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança ajuizada pela primeira contra a segunda, determinando o pagamento de despesas de água e energia elétrica durante a ocupação do imóvel cedido, conforme consumo efetivo registrado, e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os tributos incidentes sobre o consumo de energia elétrica devem ser incluídos na condenação proporcional ao consumo da ré; (ii) determinar se a condenação referente às despesas de água e energia elétrica, incluindo faturas específicas e valores imputados, deve ser alterada conforme alegações de consumo parcial e vazamentos estruturais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comodatária, conforme cláusulas contratuais, é responsável pelas despesas com água e energia elétrica durante a ocupação do imóvel, incluindo os tributos incidentes sobre o consumo efetivo. A sentença omitiu os tributos proporcionais, o que justifica sua inclusão.

4. O período de ocupação do imóvel iniciou em 15 de maio de 2016. A sentença deixou de incluir a fatura proporcional ao consumo desse mês, devendo ser corrigida para contemplar o período de uso.

5. A fatura de água de agosto de 2016 já foi considerada no dispositivo da sentença, sendo desnecessária qualquer alteração nesse ponto.

6. A sentença excluiu corretamente valores relacionados a "demanda" e "energia reativa" das faturas de energia elétrica, imputando à comodatária apenas o consumo efetivo, o que é adequado e afasta a limitação a valores superiores a R$ 20.000,00 estipulada em aditivo contratual.

7. Não há comprovação suficiente de que os valores elevados de consumo de água se originaram de vazamentos estruturais. O único vazamento relatado foi prontamente reparado, não havendo elementos que afastem a presunção de consumo exclusivo pela comodatária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Canto do Sol Hotéis e Turismo Ltda. provido para incluir no cálculo da condenação os tributos proporcionais ao consumo de energia elétrica e o período de ocupação em maio de 2016.

9. Recurso de Síntese Marketing e Eventos Ltda. desprovido.

Tese de julgamento:

1. A comodatária é responsável pelas despesas de água e energia elétrica, incluindo tributos proporcionais ao consumo, conforme pactuado em contrato.

2. O consumo efetivo deve ser apurado proporcionalmente ao período de ocupação do imóvel, considerando as datas de início e término ajustadas pelas partes.

3. Não cabe dedução de valores relacionados a "demanda" e "energia reativa" nem limitação de responsabilidade por consumo inferior a R$ 20.000,00 em faturas específicas, quando afastados pela sentença.

4. Na ausência de prova robusta de vazamentos estruturais, presume-se que o consumo registrado decorreu do uso regular do imóvel pela comodatária.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 582 e seguintes; CPC, art. 85, § 2º.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002918-42.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CANTO DO SOL HOTEIS E TURISMO LTDA e outros
APELADO: SINTESE EVENTOS E MARKETING LTDA - EPP e outros
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de CANTO DO SOL HOTEI E TURISMO LTDA, bem como conhecer e negar provimento ao apelo cível de SINTESE EVENTOS E MARKETING LTDA EPP, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA D SESSÃO: 25/03/2025

R E L A T Ó R I O

A SR. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO (RELATORA):-

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos, de um lado, por
Canto do Sol Hotéis e Turismo Ltda.
(id. 9705898) e, de outro, por
Síntese Marketing e Eventos Ltda.
(id. 9705901), contra a sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança ajuizada por
Canto do Sol Hotéis e Turismo Ltda.
em face de
Síntese Marketing e Eventos Ltda.
.

A sentença de primeiro grau condenou a ré ao pagamento das faturas de água (fls. 53/59) e energia elétrica correspondentes ao período de uso do imóvel cedido (fls. 39/48), limitando-se ao consumo efetivo registrado, com exclusão de valores já pagos. Determinou, ainda, o pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação (fls. 174/184).

Nas razões recursais (id. 9705898),
Canto do Sol Hotéis e Turismo Ltda.
sustenta, em síntese, que: a) a sentença nada dispôs sobre o pagamento das taxas e tributos devidos em razão do consumo e, assim, devem ser incluídos no cálculo da condenação os tributos proporcionais ao consumo de energia elétrica; b) o valor proporcional da fatura de água referente ao mês de maio/2016 e o valor correto da fatura de agosto/2016 devem ser considerados.

Requer, ao final, a reforma da sentença a fim de atribuir à apelada os tributos proporcionais ao seu consumo de energia, bem como incluir, no cálculo da condenação, o valor correspondente à fatura de fl. 52, além do valor integral da fatura de fl. 55.

Em seu recurso (id. 9705901),
Síntese Marketing e Eventos Ltda.
argumenta, em síntese, que: a) os valores relacionados aos excedentes de reativos devem ser excluídos da fatura de energia elétrica; b) o contrato previu que apenas os valores excedentes a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) seriam de responsabilidade da apelante, assim, na sentença deve constar apenas os valores que excederem R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em cada fatura; c) os valores referentes ao consumo de água devem ser reduzidos, considerando que (i) a apelante usou parte dos andares do imóvel e (ii) que o elevado montante decorreu de vazamentos estruturais no imóvel cedido, de responsabilidade da parte autora.

Requer, ao final, a reforma da r. sentença para afastar as cobranças que não condizem com o seu consumo, determinando-se a apuração em fase de liquidação de sentença. Subsidiariamente, pretende que na condenação se considere o valor de R$ 16.193,47 (dezesseis mil cento e noventa e três reais e quarenta e sete centavos), que se refere ao valor excedente à R$ 20.000,00 (vinte mil reais) na fatura vencida em 8 de dezembro 2016 (fls. 45), bem como seja afastada a fatura 6 de janeiro 2017, no valor de R$ 14.860,37 (quatorze mil oitocentos e sessenta reais e trinta e sete centavos) já que não atingiu o valor mínimo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), afastando-se, também, os valores cobrados nas demais faturas relativos à “demanda” e “reativos”.

Os apelados apresentaram contrarrazões (id. 9705908 e id. 9705909), pugnando, em ambos os casos, pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO JOÃO PAULO DE ANDRADE FERREIRA:-

Representando a Síntese e Eventos, excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Pois não, doutor, está com a palavra.

*

O SR. ADVOGADO JOÃO PAULO DE ANDRADE FERREIRA:-

Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Fala um pouquinho mais alto que eu acho que o áudio está baixo.

*

O SR. ADVOGADO JOÃO PAULO DE ANDRADE FERREIRA:-

Melhorou um pouquinho agora?

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Melhorou.

*

A SR. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO (RELATORA):-

Pela ordem, Presidente.

Doutor, o senhor representa quem?

*

O SR. ADVOGADO JOÃO PAULO DE ANDRADE FERREIRA:-

Eu represento a Síntese.

*

A SR. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO (RELATORA):-

Apelado, não é isso?

*

O SR. ADVOGADO JOÃO PAULO DE ANDRADE FERREIRA:-

Apelante.

A SR. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO (RELATORA):-

O senhor representa a Síntese, apelante?

*

O SR. ADVOGADO JOÃO PAULO DE ANDRADE FERREIRA:-

Isso, a Síntese, apelante.

Posso continuar?

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Pode continuar, doutor.

*

O SR. ADVOGADO JOÃO PAULO DE ANDRADE FERREIRA:-

Ah, perfeito.

Excelências, primeiramente obrigado por receber o meu pedido de sustentação online, sei que é uma sessão presencial, mas a ilustre relatora permitiu, deferiu o nosso pedido para apresentar as nossas razões, mesmo que distante.

Primeiramente agradeço isso.

Depois passando ao próprio caso, esse caso partiu de um contrato comodado em que, na verdade, foram emprestadas uma parte de um edifício para a minha cliente.

É um hotel, ele tem mais de 12 andares, e foi emprestado para a minha cliente, incomodado, o térreo e o térreo superior. E ali, as partes tinham definido a respeito do pagamento de despesas de eletricidade e de água.

No entanto, as partes deixaram para definir a forma de pagamento, definir como iriam fazerem essa divisão, em um aditivo que nunca apareceu.

Esse aditivo nunca foi feito, nunca foi assinado, e ainda assim a apelada, que é a comodatária, passou a cobrar integralmente os valores de energia elétrica e de água da minha cliente, que era a comodatária.

O que acontece?

Além desse hotel ter mais de 12 andares, os próprios funcionários do hotel também estavam trabalhando lá, mas não para a minha cliente. Eles estavam, obviamente, seguindo as questões do hotel. Então, tinham andares que estavam ocupados pelo comodatário e o térreo e o térreo superior, pelo comodante, desculpa, e o térreo e o térreo superior, eles estavam ocupados pelo comodatário e a minha cliente.

Em primeiro grau, quando o hotel pediu que fossem pagos todas as despesas, a juíza entendeu que de fato deveriam ser pagas todas as despesas de eletricidade e de água, descontando apenas um valor ali que de fato havia um recibo, que ela já tinha pago. Mas os demais, ela disse que deveriam ser pagos pela minha cliente na qualidade comodatária, porque ela teria assumido essa responsabilidade.

No entanto, nunca houve um aditivo que dividisse essas despesas.

Então, por isso que a gente pede para que seja verificada no próprio contrato uma interpretação desse contrato, uma reinterpretação do contrato, atendendo a vontade das partes.

Por quê?

Se as partes negociaram que seria definida a divisão em um aditivo, significa que elas entendiam que não era minha cliente que era responsável por todo, por toda a despesa. Até porque seria injusto isso, porque o hotel estava utilizando normalmente os demais andares.

Entrou uma questão aí de reativos, que na própria conta de eletricidade vem uma despesa que vem chamada de reativos. E esses reativos foram indicados por prova testemunhal, uma testemunha foi ouvida, que era um engenheiro, inclusive, disse que esses reativos são referentes aos geradores que já estavam lá. São geradores que a própria comodante havia solicitado para a empresa de energia elétrica e não tinha devolvido. E isso acaba gerando uma despesa maior. Mas não significa que tenha sido utilizada essa energia elétrica.

É como se fosse uma... como eu poderia dizer, eles entendem que se um gerador estar la, há uma despesa. Então, é como se fosse presumida essa despesa.

Outro ponto que a gente levanta, que inclusive não foi observado em sentença, é que houve um dos aditivos do contrato em que se estabeleceu que a minha cliente, na qualidade comodatária, pagaria o excedente a R$20.000. Então quer dizer, se as contas não excedessem os R$20.000,00, ela não pagaria, mas a partir de R$20.000,00 ela pagaria o excedente. Mas, mesmo assim, ela foi condenada a pagar o todo e não o excedente, apesar de existir um aditivo dizendo que ela pagaria o excedente e não o todo.

E aí, o que a gente pede nessa apelação, é que seja revista essa questão da sentença, principalmente para atender essa vontade das partes, porque não foi estabelecido a forma de divisão das despesas, ou se assim não entender vossas excelências, que seja estabelecido da forma do segundo aditivo, que é os R$20.000,00. A partir dos R$ 20.000,00, a minha cliente pagaria o excedente, mas abaixo de R$ 20.000,00 continua sendo do comodante.

Ou ainda assim, se por acaso não entenderem que deve ser reinterpretado o contrato, que a apuração dos valores devidos, que seja relegada a fase de cumprimento de sentença, a fase de liquidação de sentença de acordo com comprovantes que cada parte tenha.

Então a gente pede para que seja em terceira possibilidade, se por acaso não se entender pelo pagamento apenas do excedente, que seja relegada a condenação, a apuração e a liquidação de sentença, porque aí cada parte realmente demonstra o que pagou e o que realmente utilizou e aí sim seria uma coisa um pouco mais justa do que impor a minha cliente pagar o todo de um hotel de 12 andares, sendo que ela ocupou dois andares apenas, o térreo e o térreo superior.

É nesse sentido que a gente pede, clama para que vossas excelências revejam a sentença e reinterpretem esse contrato que foi aí interpretado de uma outra forma pelo juiz de primeiro grau.

É assim que a gente pede e agradeço novamente pela atenção e por me receberem aqui nessa tarde.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SR. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO (RELATORA):-

Presidente, apenas em relação a uma questão pontuada pelo ilustre advogado, vou pedir o retorno dos autos.

*

rpm

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 01/04/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO (RELATORA):-

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação.

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por Canto do Sol Hotéis e Turismo Ltda. (id. 9705898) e Síntese Marketing e Eventos Ltda. (id. 9705901), contra a sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança nº 0002918-42.2019.8.08.0024 ajuizada por Canto do Sol Hotéis e Turismo Ltda. em face de Síntese Marketing e Eventos Ltda..

A sentença de primeiro grau condenou a ré ao pagamento das faturas de água (fls. 53/59) e energia elétrica correspondentes ao período de uso do imóvel cedido (fls. 39/48), limitando-se ao consumo efetivo registrado, com exclusão de valores já pagos.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR CANTO DO SOL HOTÉIS E TURISMO LTDA

Sustenta a apelante Canto do Sol Hotéis e Turismo Ltda, em síntese, que: a) a sentença nada dispôs sobre o pagamento das taxas e tributos devidos em razão do consumo e, assim, devem ser incluídos no cálculo da condenação os tributos proporcionais ao consumo de energia elétrica; b) o valor proporcional da fatura de água referente ao mês de maio/2016 e o valor correto da fatura de agosto/2016 devem ser considerados (id. 9705898).

Em sede de contrarrazões (id. 9705909), Síntese Marketing e Eventos Ltda. sustenta, em suma, que: a) os tributos alegados pela apelante já estão incluídos nos valores das faturas cobradas e que a sentença foi clara ao considerar apenas o consumo efetivo, não cabendo qualquer revisão nesse ponto; b) o cálculo realizado na sentença foi adequado, contemplando as despesas devidamente comprovadas, e que não houve exclusão ou erro que justifique a inclusão de valores adicionais; c) a manutenção da sentença nos pontos atacados.

Com relação à inclusão dos tributos devidos em razão do consumo, assiste razão à apelante.

Como bem consignado pelo juízo
a quo,
a comodatária comprometeu-se a suportar o pagamento do consumo de energia durante o período em que esteve ocupando o imóvel objeto do comodato,
ex vi
:

CLÁUSULA 4º - DAS OBRIGAÇÕES DA COMODATÁRIA

São obrigações da COMODATÁRIA:

4.1. Atender todas e quaisquer determinações dos órgãos públicos atinentes ao Imóvel dado em comodato, relativamente à natureza das atividades da COMODATÁRIA;

4.2. Facultar ao COMODANTE, bem como aos representantes desta, conforme for o caso, examinar ou vistoriar o Imóvel, em dia e hora previamente ajustados, porém sem prejuízo das atividades da COMODATÁRIA;

4.3. A COMODATÁRIA assume todas as responsabilidades e obrigações especificadas pelo Código Civil em seus artigos 582 e seguintes, no período em que estiver ocupado o imóvel;

4.4. A COMODATÁRIA deverá, no prazo deste Comodato, arcar com as despesas relativas ao seu consumo de água do imóvel, cujo critério de apuração de valor será definido através de aditivo contratual.

4.5. A energia utilizada no evento será fornecida através de solicitação pela COMODATÁRIA diretamente a concessionária, cujos custos serão de responsabilidade exclusiva da COMODATÁRIA;

4.6. Conservar o bem imóvel com o máximo zelo;

À vista disso, o Juízo de 1º Grau condenou a demandada ao pagamento dos valores referentes às faturas de energia elétrica de folhas 53/59 como efetivamente consumido, constando da sentença os valores discriminados do consumo efetivo mensal.

O apelante alega, contudo, que apesar de ter o magistrado reconhecido a obrigação da ré de suportar parte dos valores constantes das faturas, deixou de condená-la ao pagamento proporcional dos tributos, ou seja, da parte dos tributos que referem-se ao consumo da demandada, o que é de rigor já que tais despesas são naturalmente impostas ao comodatário (CC, art. 584).

No caso, tendo a comodatária (apelada) se obrigado ao pagamento das despesas relativas ao consumo de energia elétrica, por certo, também está obrigada ao pagamento dos impostos e tributos incidentes sobre o consumo de energia registrado, de forma proporcional ao efetivo consumo previsto nas faturas de energia elétrica.

Em relação à inclusão do valor proporcional da fatura de água referente ao mês de maio/2016 e o valor correto da fatura de agosto/2016, algumas considerações se fazem necessárias.

Ao que se depreende do ajuste (fls. 19/21 e 23/24), a comodatária ingressaria no imóvel no dia 15 de maio de 2016 e o restituiria no dia 15 de dezembro de 2016. Confira-se:

CLÁUSULA 2º — DO PRAZO

2.1 A Comodatária ingressará no imóvel, para realização do Evento Casacor Espírito Santo 2016, no dia 15 de maio de 2016 e se compromete a restituí-lo à COMODANTE no dia 15 de dezembro de 2016.

No contrato original e seus aditivos, ficou estipulado que o período de ocupação do imóvel seria de maio de 2016 a dezembro de 2016, coincidindo com o tempo necessário para realização do evento "
CASACOR Espírito Santo 2016
" e os preparativos.

Não há controvérsia sobre as datas de ocupação e desocupação do imóvel.

Como visto, de acordo com a cláusula 4ª, item 4.4., durante o período de ocupação, caberia à comodatária arcar com as despesas relativas ao seu consumo de água do imóvel.

Todavia, verifica-se que, apesar de reconhecer o dever da demandada de suportar o pagamento do consumo de água no período que ocupou o imóvel, o juiz sentenciante deixou de considerar o consumo relativo ao mês de maio de 2016.

Com efeito, ao detalhar as faturas que eram devidas, a sentença partiu da fatura constante à folha 53, relativa ao mês de junho com vencimento em 22 de julho de 2016, olvidando-se, assim, do período de quinze dias em que a comodatária já encontrava-se na posse do imóvel.

Assim é que deve ser incluído no preceito condenatório o período compreendido entre 15 maio de 2016 e junho do mês seguinte, que não foi computado na sentença recorrida.

Com relação à inclusão parcial da fatura de água correspondente ao mês de agosto de 2016, sem razão ao apelante.

Isso porque, embora a sentença tenha consignado na fundamentação (quadro resumo constante às folhas 179/180) o valor incorreto da fatura relativa ao mês de agosto de 2016 (R$ 2.705,80 - quando o correto era R$ 5.411,70),
o dispositivo da sentença condenou a demanda expressamente ao pagamento “[...] das faturas de água de fls. 53/59”
(fl. 184).

Portanto, o dispositivo, ao referenciar diretamente à fatura constante à folha 55, condenou à ré a pagar o valor de R$ 5.411,70 (cinco mil quatrocentos e onze reais e setenta centavos), não havendo qualquer reparo a ser feito neste ponto.

Do exposto, impõe-se o provimento do recurso interposto por Canto do Sol Hotéis e Turismo Ltda, para condenar a ré também
ao pagamento da fatura de água do mês de maio de 2016, proporcional ao tempo de ocupação (início em 15 de maio)
e, ainda,
fazer constar o dever da ré de suportar os encargos e taxas incidentes de forma proporcional ao efetivo consumo previsto nas faturas de energia elétrica
.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR SÍNTESE MARKETING E EVENTOS LTDA

Ato contínuo, sustenta a ré Síntese Marketing e Eventos Ltda., em suma, que: a) as partes deixaram para definir a forma de pagamento, ou seja, como seria realizada a divisão das despesas referentes ao consumo de energia e de água, afirmando que, em não havendo qualquer aditivo contratual que regulasse essa questão, não pode prosperar a pretensão da comodante de cobrar integralmente os valores de energia elétrica e de água da comodatária; b) os valores relacionados aos excedentes de reativos devem ser excluídos da fatura de energia elétrica; c) o contrato previu que apenas os valores excedentes a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) seriam de responsabilidade da apelante, assim, na sentença deve constar apenas os valores que excederem R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em cada fatura; d) os valores referentes ao consumo de água devem ser reduzidos, considerando que (i) a apelante usou parte dos andares do imóvel e (ii) que o elevado montante decorreu de vazamentos estruturais no imóvel cedido, de responsabilidade da parte autora (id. 9705901).

Em sede de contrarrazões (id. 9705908), Canto do Sol Hotéis e Turismo Ltda. sustenta, em resumo, que: a) as faturas de água refletem o consumo efetivo durante o período do evento e que qualquer alegação de vazamento estrutural é infundada, considerando que a apelante tinha pleno conhecimento das condições do imóvel ao celebrar o contrato; b) a apelante utilizou integralmente a energia fornecida pelo imóvel, incluindo o período de preparação do evento, conforme ficou comprovado nos autos.

É possível verificar, no caso, em primeira plana, que o ajuste entabulado entre as partes
faz expressa menção
no sentido de que a parte requerida, aqui apelante, deveria
"arcar com as despesas relativas ao seu consumo de água do imóvel, cujo critério de apuração de valor será definido através de aditivo contratual"
(Cláusula 4.4) e que "
a energia utilizada no evento será fornecida através de solicitação pela COMODATÁRIA diretamente a concessionária, cujos custos serão de responsabilidade exclusiva da COMODATÁRIA
" (Cláusula 4.5).

Nesse cenário, estando bem delineada as obrigações atribuídas à comodatária da apelante, que usufruiu do imóvel exclusivamente, é ela a responsável pelo pagamento das despesas ordinárias (água e luz) do período em que ocupou o imóvel.

E, ainda que assim não fosse, como consabido, ao ocupante do bem, a qualquer título, é atribuída a responsabilidade pelo pagamento das despesas com o uso do imóvel, a não ser que tenham as partes ajustado de forma diversa, o que não restou comprovado no caso, já que as cláusulas contratuais são claras quanto à assunção desse ônus pela parte comodatária.

Oportuno enfatizar que "
constitui dever do comodatário o pagamento de despesas com o uso do bem. O comodatário pagará as despesas ordinárias (p. ex., taxa de luz, água e lixo, IPTU
" (RT 180:340. 260: 504, 602: 162)." (DINIZ, Código Civil Comentado, Saraiva, 12ª edição, pp. 508/509).

Com efeito, "
sendo o comodato um contrato gratuito, não poderá o comodante ser onerado pelas despesas ordinárias da coisa, a não ser que expressamente consinta em tal sentido. Assim, encargos condominiais e imposto predial serão assumidos pelo comodatário
" (ROSENVALD, Nelson Rosenvald,
in
Código Civil Comentado, Editora Manole, 7ª edição, p. 610).

Não é demais enfatizar que ainda que a gratuidade seja característica inerente ao comodato, eventual ajuste que venha a impor com ônus ou encargo vinculado a despesas como as aqui tratadas não desnaturam o contrato, já que compensam o uso gracioso do bem. E isso ainda que seja o comodato modalidade de contrato de empréstimo gratuito, do que se extrai que, ao comodatário, a menos que haja aquiescência formal, não deve ser atribuído referidos encargos.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC . NÃO OCORRÊNCIA. COMODATÁRIO. DESPESAS. OFENSA AO ART . 582 DO CC. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO OCORRÊNCIA . AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 884 DO CC. SÚMULA N. 7 DO STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao art. 1 .022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido. 2. Sendo o comodato espécie de contrato gratuito, não poderá o comodante ser onerado pelas despesas ordinárias da coisa, exceto em caso de consentimento expresso. 3 . É dever do comodatário arcar com as despesas decorrentes do uso e gozo da coisa emprestada, assim como conservar o bem como se seu fosse, não implicando a referida responsabilidade em enriquecimento ilícito do comodante. 4. Afastar as conclusões do tribunal de origem acerca da responsabilidade do comodatário pelo pagamento do IPTU demandaria o necessário revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ . 5. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no AREsp: 1657468 SP 2020/0021999-6, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023)

Sob essa perspectiva, conquanto aponte a parte apelante a ausência de aditivo contratual, não pode furtar-se ao pagamento das referidas despesas, já que, tendo usufruído o bem, é responsável pelos encargos relativos ao imóvel, como as taxas de consumo de água e energia, ex vi do art. 584 do Código Civil.

Já no que tange ao consumo de energia elétrica, a apelada afirma não ser responsável por duas das parcelas constantes das faturas de energia, quais sejam a “demanda” e “energia reativa”. Diz que a “demanda” indica a existência de um contrato anterior formalizado entre a apelada e a companhia de energia elétrica, que não se relaciona ao consumo da apelante e, por isso, não pode ser a ela imposto.

Argumenta, ainda, que as faturas de energia apresentaram o que está descrito como “energia reativa”, que se refere ao consumo gerado em razão de aparelhos da apelada que não estavam funcionando, o que também não pode ser imputado à comodatária.

Ao que se extrai da sentença atacada, contudo, a apelante não foi condenada ao pagamento dos valores relativos à “demanda” e “energia reativa”. Ao contrário, a sentença é clara ao determinar que a condenação da ré refere-se, apenas,
ao consumo efetivo, sem os demais encargos impugnados
.

Consta no corpo da sentença, inclusive, tabela detalhada com o consumo relativo a cada um dos meses em que a comodatária/apelante ocupou o imóvel. Veja-se:

Mês de maio de 2016 com vencimento em 07/06/2016: R$ 6.183,94 (seis mil, cento e oitenta e três reais e noventa e quatro centavos) (fls. 39);

Mês de junho de 2016 com vencimento em 07/07/2016: R$ 6.376,36 (seis mil, trezentos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos) (fls. 40);

Mês de julho de 2016 com vencimento em 08/08/2016: R$ 4.822,69 (quatro mil, oitocentos e vinte e dois e sessenta e nove centavos) (fls. 41);

Mês de agosto de 2016 com vencimento em 06/09/2016: R$ 4.695,64 (quatro mil, seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e quatro centavos) (fls. 42);

Mês de setembro de 2016 com vencimento em 07/10/2016: R$ 8.529,10 (oito mil, quinhentos e vinte e nove reais e dez centavos) (fls.43);

Mês de outubro de 2016 com vencimento em 09/11/2016: R$ 32.545,94 (trinta e dois mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) (fls. 44);

Mês de novembro de 2016 com vencimento em 08/12/2016: R$ 18.082,85 (dezoito mil, oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) (fls. 45);

Mês de dezembro de 2016 com vencimento em 06/01/2017: R$ 3.905,29 (três mil, novecentos e cinco reais e vinte e nove centavos) (fls. 48).

Cotejando, pois, os valores acima descritos e as faturas de consumo de energia (fls. 39/48), de rigor a conclusão de que a ré, ao revés do alegado, não foi condenada ao pagamento das parcelas ora impugnadas, não subsistindo, por essa mesma razão, os argumentos voltados à limitação da cobrança de energia aos valores excedentes a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). É que, além do fato de nenhum dos consumos de energia atribuídos à demandada ser superior a tal quantia e embora exista previsão contratual estipulando (fl. 24) que apenas os valores excedentes a essa quantia (R$ 20.000,00), a partir da data de 9 de novembro de 2016 até a conta de energia com vencimento em janeiro de 2017, seriam de responsabilidade da ré, a pretensão não pode subsistir no cenário descortinado na sentença.

Pelo que se vê, as partes controvertem acerca da extensão de responsabilidade da comodatária sobre os custos de energia elétrica no período em que esta ocupou o imóvel, em especial porque não foi possível, quando da ocupação do referido bem, que a ocupante diligenciasse diretamente junto à própria concessionária de energia solicitando a ligação, o que redundaria na individualização dos custos (consumo de energia separado). Nesse cenário, a ocupante precisou valer-se da ligação à rede do comodante que já existia e, naturalmente, tinha custos a ela associados.

Segundo se infere, por essa razão inclusive, posteriormente, as partes firmaram aditivo contratual na qual restou consignado que a ocupante pagaria apenas os valores excedentes a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a partir da data de 9 de novembro de 2016.

Dito de outra forma, havendo valores que não seriam de responsabilidade do ocupante na fatura, as partes convencionaram que apenas o que fosse superior a determinado patamar seriam de responsabilidade da ré.

Todavia, essa solução abrange apenas parte do período do contrato e, em juízo, novamente, discutiu-se a responsabilidade da comodatária acerca desses encargos.

A r. sentença resolveu a questão atribuindo à ocupante
apenas os valores efetivamente consumidos no período de ocupação, afastando os demais encargos mensais das faturas que seriam de responsabilidade do comodante, tais como “demanda” e “energia reativa”
. Essa determinação abrangeu todas as faturas de energia.

Do referido comando sentencial é possível extrair, de forma clara, que o Magistrado a quo, ao consignar que o imóvel era ocupado apenas pela comodatária, estabeleceu que o consumo do período era exclusivo dela.

A supressão dos demais encargos das futuras retira a razão de ser da pactuação de cobrança apenas dos valores dos excedentes constantes do período, razão pela qual essa foi afastada pelo magistrado de piso.

Essa solução, a meu ver, mostra-se mais adequada ao deslinde da controvérsia, pois, de um lado, privilegia a vontade das partes de transferir à comodatária apenas os valores por ela utilizados e, de outro, aquilata de forma muito mais precisa a responsabilidade de cada um dos contratantes.

Desse modo, também neste ponto não prospera a pretensão recursal.

Já quanto ao consumo de água, restou consignado em contrato que os pagamentos das despesas relativas a isso seriam da ocupante,
in litteris
:

CLÁUSULA 4º - DAS OBRIGAÇÕES DA COMODATÁRIA

São obrigações da COMODATÁRIA:

4.4. A COMODATÁRIA deverá, no prazo deste Comodato, arcar com as despesas relativas ao seu consumo de água do imóvel, cujo critério de apuração de valor será definido através de aditivo contratual.

Embora as partes, como já dito, não tenham concluído a formalização do aditivo mencionado na cláusula, não há como a ocupante furtar-se do pagamento do consumo de água no período que esteve no imóvel, já que, como retro enfatizado,
é dever do comodatário o pagamento das despesas ordinárias (taxa de luz, água e lixo, IPTU, etc) resultantes do uso do bem
.

Nesse ponto, a apelante argumenta que os valores referentes ao consumo de água devem ser reduzidos, considerando que: (i) usou parte dos andares do imóvel e (ii) o elevado montante decorreu de vazamentos estruturais no imóvel cedido, de responsabilidade da parte autora.

Não viceja, contudo, essa alegação, já que a prova produzida nos autos indica que
o imóvel permanecia vazio e não ocupado antes da realização do evento.
A esse respeito, cite-se a prova testemunhal colhida em audiência (em mídia):

EDILANE APARECIDA CHIARI, às perguntas, respondeu que: “[...] que a CASA COR funcionou no final do ano, durante 40 (quarenta) dias aberta ao público; que a Sra. Rita pagou as contas de energia elétrica; que não se recorda se as faturas de água foram pagas;
que o hotel estava fechado na época da realização do evento
; que à noite, as dependências do hotel, os quartos, ficavam desligados; que não se recorda se foi feito um aditivo a respeito da água;
que foi encontrado um vazamento na área hidráulica, tendo a própria demandada corrigido por conta própria, avisando ainda o proprietário
[...] que vazamento foi detectado logo no início da ocupação” (
destaquei
).

HENRIQUE SHUKER às perguntas, respondeu que: “[...] que faz todos os projetos e executa as obras (relativas à parte eletrica) da demandada; que conhece a Sra. Rita Tristãos;
que o hotel estava energizado, mas o hotel estava fechado, não estava operando [...]” (destaquei).

ALBERTO HACKBART GARCIA, às perguntas, respondeu que: “[...] que foi profissional da CASA COR no ano de 2016; que esse evento ocorreu no hotel CANTO DO SOL; que não ajudou a Sra. Rita Tristão a fazer o contrato; que não lembra quando se deu a abertura da CASA COR; que não sabe quantos meses dura a CASA COR, mas acredita que seja 02 (dois) meses; que a fatura deve ser em torno de R$ 10.000,00 (dez mil reais);
que o hotel estava fechado antes deles começarem a usar
; que foi utilizada a parte de baixo do hotel; que havia 25 (vinte e cinco) ambientes; que tinha um restaurante que funcionava durante o funcionamento da CASA COR [...]” (
destaquei
).

E não restaram trazidos à colação qualquer elemento de prova substancial dando conta de que a parte autora estivesse exercendo atividades outras no imóvel, o que poderia sustentar a pretensão voltada à divisão das despesas. Nesse contexto, o consumo de água registrado reflete, presumivelmente, a utilização exclusiva pela apelante durante o período em que detinha a posse do imóvel, conforme previsto no contrato de comodato.

Ademais, embora a apelante tenha alegado que parte do consumo de água decorreu de vazamentos estruturais no imóvel, os quais seriam de responsabilidade da apelada, não produziu prova que corroborasse essa afirmação. Ou seja, não foram apresentados laudos técnicos, registros fotográficos, ou notificações formais à parte apelada que pudessem comprovar a existência, a extensão ou a origem dos alegados vazamentos.

Aqui registre-se que, como a prova testemunhal indicou, o único vazamento encontrado no imóvel se deu logo no início da ocupação e foi prontamente resolvido.

Ante a ausência de elementos que demonstrem, pois, a alegada responsabilidade da apelada, deve subsistir a presunção de que o consumo apurado decorreu do uso regular do imóvel pela apelante, sendo de sua responsabilidade o pagamento integral das despesas de água no período em questão.

À vista de todo alegado, portanto, e diante do quadro fático narrado e das provas amealhadas, referindo-se as despesas ordinárias (água e luz) aqui tratadas ao uso e gozo da coisa emprestada, de rigor sejam efetivamente suportadas pela comodatária ré, conforme decidido na r. sentença.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
Canto do Sol Hotéis
e
LHE DOU PROVIMENTO,
para: a)
condenar a ré também ao pagamento da fatura de água do mês de maio de 2016, proporcional ao tempo de ocupação (inicio em 15 de maio);
e, (b) fazer constar o dever da ré de suportar os encargos e taxas incidentes de forma proporcional ao efetivo consumo previsto nas faturas de energia elétrica.

Lado outro,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Síntese Marketing e Eventos Ltda
, oportunidade em que, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
a verba honorária para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Eminente Presidente, peço vista dos autos, respeitosamente.

*

tnsr*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 08/04/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação.

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por
Canto do Sol Hotéis e Turismo Ltda.
(id. 9705898) e
Síntese Marketing e Eventos Ltda.
(id. 9705901), contra a sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança nº 0002918-42.2019.8.08.0024 ajuizada por Canto do Sol Hotéis e Turismo Ltda. em face de Síntese Marketing e Eventos Ltda..

A sentença de primeiro grau condenou a ré ao pagamento das faturas de água (fls. 53/59) e energia elétrica correspondentes ao período de uso do imóvel cedido (fls. 39/48), limitando-se ao consumo efetivo registrado, com exclusão de valores já pagos.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR CANTO DO SOL HOTÉIS E TURISMO LTDA

Sustenta a apelante
Canto do Sol Hotéis e Turismo Ltda
,
em síntese, que: a) a sentença nada dispôs sobre o pagamento das taxas e tributos devidos em razão do consumo e, assim, devem ser incluídos no cálculo da condenação os tributos proporcionais ao consumo de energia elétrica; b) o valor proporcional da fatura de água referente ao mês de maio/2016 e o valor correto da fatura de agosto/2016 devem ser considerados (id. 9705898).

Em sede de contrarrazões (id. 9705909), Síntese Marketing e Eventos Ltda. sustenta, em suma, que: a) os tributos alegados pela apelante já estão incluídos nos valores das faturas cobradas e que a sentença foi clara ao considerar apenas o consumo efetivo, não cabendo qualquer revisão nesse ponto; b) o cálculo realizado na sentença foi adequado, contemplando as despesas devidamente comprovadas, e que não houve exclusão ou erro que justifique a inclusão de valores adicionais; c) a manutenção da sentença nos pontos atacados.

Com relação à inclusão dos tributos devidos em razão do consumo,
assiste razão à apelante
.

Como bem consignado pelo juízo
a quo,
a comodatária comprometeu-se a suportar o pagamento do consumo de energia durante o período em que esteve ocupando o imóvel objeto do comodato,
ex vi
:

CLÁUSULA 4º - DAS OBRIGAÇÕES DA COMODATÁRIA

São obrigações da COMODATÁRIA:

4.1. Atender todas e quaisquer determinações dos órgãos públicos atinentes ao Imóvel dado em comodato, relativamente à natureza das atividades da COMODATÁRIA;

4.2. Facultar ao COMODANTE, bem como aos representantes desta, conforme for o caso, examinar ou vistoriar o Imóvel, em dia e hora previamente ajustados, porém sem prejuízo das atividades da COMODATÁRIA;

4.3. A COMODATÁRIA assume todas as responsabilidades e obrigações especificadas pelo Código Civil em seus artigos 582 e seguintes, no período em que estiver ocupado o imóvel;

4.4. A COMODATÁRIA deverá, no prazo deste Comodato, arcar com as despesas relativas ao seu consumo de água do imóvel, cujo critério de apuração de valor será definido através de aditivo contratual.

4.5. A energia utilizada no evento será fornecida através de solicitação pela COMODATÁRIA diretamente a concessionária,
cujos custos serão de responsabilidade exclusiva da COMODATÁRIA
;

4.6. Conservar o bem imóvel com o máximo zelo;

À vista disso, o Juízo de 1º Grau condenou a demandada ao pagamento dos valores referentes às faturas de energia elétrica de folhas 53/59 como efetivamente consumido, constando da sentença os valores discriminados do consumo efetivo mensal.

O apelante alega, contudo, que apesar de ter o magistrado reconhecido a obrigação da ré de suportar parte dos valores constantes das faturas, deixou de condená-la ao pagamento proporcional dos tributos, ou seja, da parte dos tributos que referem-se ao consumo da demandada, o que é de rigor já que tais despesas são naturalmente impostas ao comodatário (CC, art. 584).

No caso, tendo a comodatária (apelada) se obrigado ao pagamento das despesas relativas ao consumo de energia elétrica, por certo, também está obrigada ao pagamento dos impostos e tributos incidentes sobre o consumo de energia registrado, de forma proporcional ao efetivo consumo previsto nas faturas de energia elétrica.

Em relação à inclusão do valor proporcional da fatura de água referente ao mês de maio/2016 e o valor correto da fatura de agosto/2016, algumas considerações se fazem necessárias.

Ao que se depreende do ajuste (fls. 19/21 e 23/24), a comodatária ingressaria no imóvel no dia 15 de maio de 2016 e o restituiria no dia 15 de dezembro de 2016. Confira-se:

CLÁUSULA 2º — DO PRAZO

2.1 A Comodatária ingressará no imóvel, para realização do Evento Casacor Espírito Santo 2016, no dia 15 de maio de 2016 e se compromete a restituí-lo à COMODANTE no dia 15 de dezembro de 2016.

No contrato original e seus aditivos, ficou estipulado que o período de ocupação do imóvel seria de maio de 2016 a dezembro de 2016, coincidindo com o tempo necessário para realização do evento "
CASACOR Espírito Santo 2016
" e os preparativos.

Não há controvérsia sobre as datas de ocupação e desocupação do imóvel.

Como visto, de acordo com a cláusula 4ª, item 4.4., durante o período de ocupação, caberia à comodatária arcar com as despesas relativas ao seu consumo de água do imóvel.

Todavia, verifica-se que, apesar de reconhecer o dever da demandada de suportar o pagamento do consumo de água no período que ocupou o imóvel, o juiz sentenciante deixou de considerar o consumo relativo ao mês de maio de 2016.

Com efeito, ao detalhar as faturas que eram devidas, a sentença partiu da fatura constante à folha 53, relativa ao mês de junho com vencimento em 22 de julho de 2016, olvidando-se, assim, do período de quinze dias em que a comodatária já encontrava-se na posse do imóvel.

Assim é que deve ser incluído no preceito condenatório o período compreendido entre 15 maio de 2016 e junho do mês seguinte, que não foi computado na sentença recorrida.

Com relação à inclusão parcial da fatura de água correspondente ao mês de agosto de 2016, sem razão ao apelante.

Isso porque, embora a sentença tenha consignado na fundamentação (quadro resumo constante às folhas 179/180) o valor incorreto da fatura relativa ao mês de agosto de 2016 (R$ 2.705,80 - quando o correto era R$ 5.411,70),
o dispositivo da sentença condenou a demanda expressamente ao pagamento “[...] das faturas de água de fls. 53/59”
(fl. 184).

Portanto, o dispositivo, ao referenciar diretamente à fatura constante à folha 55, condenou à ré a pagar o valor de R$ 5.411,70 (cinco mil quatrocentos e onze reais e setenta centavos), não havendo qualquer reparo a ser feito neste ponto.

Do exposto, impõe-se o provimento do recurso interposto por
Canto do Sol Hotéis e Turismo Ltda
, para condenar a ré também
ao pagamento da fatura de água do mês de maio de 2016, proporcional ao tempo de ocupação (início em 15 de maio)
e, ainda,
fazer constar o dever da ré de suportar os encargos e taxas incidentes de forma proporcional ao efetivo consumo previsto nas faturas de energia elétrica
.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR SÍNTESE MARKETING E EVENTOS LTDA

Ato contínuo, sustenta a ré
Síntese Marketing e Eventos Ltda
.
, em suma, que: a) as partes deixaram para definir a forma de pagamento, ou seja, como seria realizada a divisão das despesas referentes ao consumo de energia e de água, afirmando que, em não havendo qualquer aditivo contratual que regulasse essa questão, não pode prosperar a pretensão da comodante de cobrar integralmente os valores de energia elétrica e de água da comodatária; b) os valores relacionados aos excedentes de reativos devem ser excluídos da fatura de energia elétrica; c) o contrato previu que apenas os valores excedentes a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) seriam de responsabilidade da apelante, assim, na sentença deve constar apenas os valores que excederem R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em cada fatura; d) os valores referentes ao consumo de água devem ser reduzidos, considerando que (i) a apelante usou parte dos andares do imóvel e (ii) que o elevado montante decorreu de vazamentos estruturais no imóvel cedido, de responsabilidade da parte autora (id. 9705901).

Em sede de contrarrazões (id. 9705908), Canto do Sol Hotéis e Turismo Ltda. sustenta, em resumo, que: a) as faturas de água refletem o consumo efetivo durante o período do evento e que qualquer alegação de vazamento estrutural é infundada, considerando que a apelante tinha pleno conhecimento das condições do imóvel ao celebrar o contrato; b) a apelante utilizou integralmente a energia fornecida pelo imóvel, incluindo o período de preparação do evento, conforme ficou comprovado nos autos.

É possível verificar, no caso, em primeira plana, que o ajuste entabulado entre as partes
faz expressa menção
no sentido de que a parte requerida, aqui apelante, deveria
"arcar com as despesas relativas ao seu consumo de água do imóvel, cujo critério de apuração de valor será definido através de aditivo contratual"
(Cláusula 4.4) e que "
a energia utilizada no evento será fornecida através de solicitação pela COMODATÁRIA diretamente a concessionária, cujos custos serão de responsabilidade exclusiva da COMODATÁRIA
" (Cláusula 4.5).

Nesse cenário, estando bem delineada as obrigações atribuídas à comodatária da apelante, que usufruiu do imóvel exclusivamente, é ela a responsável pelo pagamento das despesas ordinárias (água e luz) do período em que ocupou o imóvel.

E, ainda que assim não fosse, como consabido, ao ocupante do bem, a qualquer título, é atribuída a responsabilidade pelo pagamento das despesas com o uso do imóvel, a não ser que tenham as partes ajustado de forma diversa, o que não restou comprovado no caso, já que as cláusulas contratuais são claras quanto à assunção desse ônus pela parte comodatária.

Oportuno enfatizar que "
constitui dever do comodatário o pagamento de despesas com o uso do bem. O comodatário pagará as despesas ordinárias (p. ex., taxa de luz, água e lixo, IPTU
" (RT 180:340. 260: 504, 602: 162)." (DINIZ, Código Civil Comentado, Saraiva, 12ª edição, pp. 508/509).

Com efeito, "
sendo o comodato um contrato gratuito, não poderá o comodante ser onerado pelas despesas ordinárias da coisa,
a não ser que expressamente consinta em tal sentido
. Assim, encargos condominiais e imposto predial serão assumidos pelo comodatário
" (ROSENVALD, Nelson Rosenvald,
in
Código Civil Comentado, Editora Manole, 7ª edição, p. 610).

Não é demais enfatizar que ainda que a gratuidade seja característica inerente ao comodato, eventual ajuste que venha a impor com ônus ou encargo vinculado a despesas como as aqui tratadas não desnaturam o contrato, já que compensam o uso gracioso do bem. E isso ainda que seja o comodato modalidade de contrato de empréstimo gratuito, do que se extrai que, ao comodatário, a menos que haja aquiescência formal, não deve ser atribuído referidos encargos.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC . NÃO OCORRÊNCIA. COMODATÁRIO. DESPESAS. OFENSA AO ART . 582 DO CC. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO OCORRÊNCIA . AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 884 DO CC. SÚMULA N. 7 DO STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao art. 1 .022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido. 2.
Sendo o comodato espécie de contrato gratuito, não poderá o comodante ser onerado pelas despesas ordinárias da coisa, exceto em caso de consentimento expresso
. 3 .
É dever do comodatário arcar com as despesas decorrentes do uso e gozo da coisa emprestada, assim como conservar o bem como se seu fosse, não implicando a referida responsabilidade em enriquecimento ilícito do comodante
. 4. Afastar as conclusões do tribunal de origem acerca da responsabilidade do comodatário pelo pagamento do IPTU demandaria o necessário revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ . 5. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no AREsp: 1657468 SP 2020/0021999-6, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023)

Sob essa perspectiva, conquanto aponte a parte apelante a ausência de aditivo contratual, não pode furtar-se ao pagamento das referidas despesas, já que, tendo usufruído o bem, é responsável pelos encargos relativos ao imóvel, como as taxas de consumo de água e energia, ex vi do art. 584 do Código Civil.

Já no que tange ao consumo de energia elétrica, a apelada afirma não ser responsável por duas das parcelas constantes das faturas de energia, quais sejam a “demanda” e “energia reativa”. Diz
que a “demanda” indica a existência de um contrato anterior formalizado entre a apelada e a companhia de energia elétrica, que não se relaciona ao consumo da apelante e, por isso, não pode ser a ela imposto.

Argumenta, ainda, que as faturas de energia apresentaram o que está descrito como “energia reativa”, que se refere ao consumo gerado em razão de aparelhos da apelada que não estavam funcionando, o que também não pode ser imputado à comodatária.

Ao que se extrai da sentença atacada, contudo, a apelante não foi condenada ao pagamento dos valores relativos à “demanda” e “energia reativa”.
Ao contrário, a sentença é clara ao determinar que a condenação da ré refere-se, apenas,
ao consumo efetivo, sem os demais encargos impugnados
.

Consta no corpo da sentença, inclusive, tabela detalhada com o consumo relativo a cada um dos meses em que a comodatária/apelante ocupou o imóvel. Veja-se:

Mês de maio de 2016 com vencimento em 07/06/2016: R$ 6.183,94 (seis mil, cento e oitenta e três reais e noventa e quatro centavos) (fls. 39);

Mês de junho de 2016 com vencimento em 07/07/2016: R$ 6.376,36 (seis mil, trezentos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos) (fls. 40);

Mês de julho de 2016 com vencimento em 08/08/2016: R$ 4.822,69 (quatro mil, oitocentos e vinte e dois e sessenta e nove centavos) (fls. 41);

Mês de agosto de 2016 com vencimento em 06/09/2016: R$ 4.695,64 (quatro mil, seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e quatro centavos) (fls. 42);

Mês de setembro de 2016 com vencimento em 07/10/2016: R$ 8.529,10 (oito mil, quinhentos e vinte e nove reais e dez centavos) (fls.43);

Mês de outubro de 2016 com vencimento em 09/11/2016: R$ 32.545,94 (trinta e dois mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) (fls. 44);

Mês de novembro de 2016 com vencimento em 08/12/2016: R$ 18.082,85 (dezoito mil, oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) (fls. 45);

Mês de dezembro de 2016 com vencimento em 06/01/2017: R$ 3.905,29 (três mil, novecentos e cinco reais e vinte e nove centavos) (fls. 48).

Cotejando, pois, os valores acima descritos e as faturas de consumo de energia (fls. 39/48), de rigor a conclusão de que a ré, ao revés do alegado, não foi condenada ao pagamento das parcelas ora impugnadas, não subsistindo, por essa mesma razão, os argumentos voltados à limitação da cobrança
de energia aos valores excedentes a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). É que, além do fato de nenhum dos consumos de energia atribuídos à demandada ser superior a tal quantia e embora exista previsão contratual estipulando (fl. 24) que apenas os valores excedentes a essa quantia (R$ 20.000,00), a partir da data de 9 de novembro de 2016 até a conta de energia com vencimento em janeiro de 2017, seriam de responsabilidade da ré, a pretensão não pode subsistir no cenário descortinado na sentença.

Pelo que se vê, as partes controvertem acerca da extensão de responsabilidade da comodatária sobre os custos de energia elétrica no período em que esta ocupou o imóvel, em especial porque não
foi possível, quando da ocupação do referido bem, que a ocupante diligenciasse diretamente junto à própria concessionária de energia solicitando a ligação, o que redundaria na individualização dos custos (consumo de energia separado). Nesse cenário, a ocupante precisou valer-se da ligação à rede do comodante que já existia e, naturalmente, tinha custos a ela associados.

Segundo se infere, por essa razão inclusive, posteriormente, as partes firmaram aditivo contratual na qual restou consignado que a ocupante pagaria apenas os valores excedentes a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a partir da data de 9 de novembro de 2016.

Dito de outra forma, havendo valores que não seriam de responsabilidade do ocupante na fatura, as partes convencionaram que apenas o que fosse superior a determinado patamar seriam de responsabilidade da ré.

Todavia, essa solução abrange apenas parte do período do contrato e, em juízo, novamente, discutiu-se a responsabilidade da comodatária acerca desses encargos.

A r. sentença resolveu a questão atribuindo à ocupante
apenas os valores efetivamente consumidos no período de ocupação, afastando os demais encargos mensais das faturas que seriam de responsabilidade do comodante, tais como “demanda” e “energia reativa”
. Essa determinação abrangeu todas as faturas de energia.

Do referido comando sentencial é possível extrair, de forma clara, que o Magistrado a quo, ao consignar que o imóvel era ocupado apenas pela comodatária, estabeleceu que o consumo do período era exclusivo dela.

A supressão dos demais encargos das futuras retira a razão de ser da pactuação de cobrança apenas dos valores dos excedentes constantes do período, razão pela qual essa foi afastada pelo magistrado de piso.

Essa solução, a meu ver, mostra-se mais adequada ao deslinde da controvérsia, pois, de um lado, privilegia a vontade das partes de transferir à comodatária apenas os valores por ela utilizados e, de outro, aquilata de forma muito mais precisa a responsabilidade de cada um dos contratantes.

Desse modo, também neste ponto não prospera a pretensão recursal.

Já quanto ao consumo de água, restou consignado em contrato que os pagamentos das despesas relativas a isso seriam da ocupante,
in litteris
:

CLÁUSULA 4º - DAS OBRIGAÇÕES DA COMODATÁRIA

São obrigações da COMODATÁRIA:

4.4. A COMODATÁRIA deverá, no prazo deste Comodato, arcar com as despesas relativas ao seu consumo de água do imóvel, cujo critério de apuração de valor será definido através de aditivo contratual.

Embora as partes, como já dito, não tenham concluído a formalização do aditivo mencionado na cláusula, não há como a ocupante furtar-se do pagamento do consumo de água no período que esteve no imóvel, já que, como retro enfatizado,
é dever do comodatário o pagamento das despesas ordinárias (taxa de luz, água e lixo, IPTU, etc) resultantes do uso do bem
.

Nesse ponto, a apelante argumenta que

os valores referentes ao consumo de água devem ser reduzidos, considerando que: (i) usou parte dos andares do imóvel e (ii) o elevado montante decorreu de vazamentos estruturais no imóvel cedido, de responsabilidade da parte autora.

Não viceja, contudo, essa alegação, já que a
prova produzida nos autos indica que
o imóvel permanecia vazio e não ocupado antes da realização do evento.
A esse respeito, cite-se a prova testemunhal colhida em audiência (em mídia):

EDILANE APARECIDA CHIARI, às perguntas, respondeu que: “[...] que a CASA COR funcionou no final do ano, durante 40 (quarenta) dias aberta ao público; que a Sra. Rita pagou as contas de energia elétrica; que não se recorda se as faturas de água foram pagas;
que o hotel estava fechado na época da realização do evento
; que à noite, as dependências do hotel, os quartos, ficavam desligados; que não se recorda se foi feito um aditivo a respeito da água;
que foi encontrado um vazamento na área hidráulica, tendo a própria demandada corrigido por conta própria, avisando ainda o proprietário
[...] que vazamento foi detectado logo no início da ocupação” (
destaquei
).

HENRIQUE SHUKER às perguntas, respondeu que: “[...] que faz todos os projetos e executa as obras (relativas à parte eletrica) da demandada; que conhece a Sra. Rita Tristãos;
que o hotel estava energizado, mas o hotel estava fechado, não estava operando
[...]” (
destaquei
).

ALBERTO HACKBART GARCIA, às perguntas, respondeu que: “[...] que foi profissional da CASA COR no ano de 2016; que esse evento ocorreu no hotel CANTO DO SOL; que não ajudou a Sra. Rita Tristão a fazer o contrato; que não lembra quando se deu a abertura da CASA COR; que não sabe quantos meses dura a CASA COR, mas acredita que seja 02 (dois) meses; que a fatura deve ser em torno de R$ 10.000,00 (dez mil reais);
que o hotel estava fechado antes deles começarem a usar
; que foi utilizada a parte de baixo do hotel; que havia 25 (vinte e cinco) ambientes; que tinha um restaurante que funcionava durante o funcionamento da CASA COR [...]” (
destaquei
).

E não restaram trazidos à colação qualquer elemento de prova substancial dando conta de que a parte autora estivesse exercendo atividades outras no imóvel, o que poderia sustentar a pretensão voltada à divisão das despesas. Nesse contexto, o consumo de água registrado reflete, presumivelmente, a utilização exclusiva pela apelante durante o período em que detinha a posse do imóvel, conforme previsto no contrato de comodato.

Ademais, embora a apelante tenha alegado que parte do consumo de água decorreu de vazamentos estruturais no imóvel, os quais seriam de responsabilidade da apelada, não produziu prova que corroborasse essa afirmação. Ou seja, não foram apresentados laudos técnicos, registros fotográficos, ou notificações formais à parte apelada que pudessem comprovar a existência, a extensão ou a origem dos alegados vazamentos.

Aqui registre-se que, como a prova testemunhal indicou, o único vazamento encontrado no imóvel se deu logo no início da ocupação e foi prontamente resolvido.

Ante a ausência de elementos que demonstrem, pois, a alegada responsabilidade da apelada, deve subsistir a presunção de que o consumo apurado decorreu do uso regular do imóvel pela apelante, sendo de sua responsabilidade o pagamento integral das despesas de água no período em questão.

À vista de todo alegado, portanto, e diante do quadro fático narrado e das provas amealhadas, referindo-se as despesas ordinárias (água e luz) aqui tratadas ao uso e gozo da coisa emprestada, de rigor sejam efetivamente suportadas pela comodatária ré, conforme decidido na r. sentença.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
Canto do Sol Hotéis
e
LHE DOU PROVIMENTO
, para: a)
condenar a ré também ao pagamento da fatura de água do mês de maio de 2016, proporcional ao tempo de ocupação (inicio em 15 de maio);
e, (b) fazer constar o dever da ré de suportar os encargos e taxas incidentes de forma proporcional ao efetivo consumo previsto nas faturas de energia elétrica.

Lado outro,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
a
o recurso interposto por
Síntese Marketing e Eventos Ltda
, oportunidade em que, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
a verba honorária para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)